Tribunal: STF
Processo: RE 247520
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Crédito do ICMS. Natureza meramente contábil.
Operação escritural, razão pela qual não se pode pretender a
aplicação da atualização monetária.
2. A correção monetária do
crédito do ICMS, por não estar prevista na legislação estadual, não
pode ser deferida pelo Judiciário sob pena de substituir-se o
legislador em matéria de sua estrita competência.
3. Alegação de
ofensa ao princípio da isonomia e ao da não-cumulatividade.
Improcedência. Se a legislação estadual somente prevê a correção
monetária do débito tributário e não a atualização do crédito, não
há que se falar em tratamento desigual a situações
equivalentes.
3.1. A correção monetária incide sobre o débito
tributário devidamente constituído, ou quando recolhido em atraso.
Diferencia-se do crédito escritural - técnica de contabilização para
 a equação entre débito e crédito -, a fim de fazer valer o
princípio da não-cumulatividade.
4. Mandado de Segurança preventivo
 para assegurar efeitos patrimoniais relativamente a período
pretérito. Impossibilidade. Súmula 271/STF.
        Agravo regimental em
recurso extraordinário não provido.